Tribunal: CARF
Processo: 35373.000227/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35373.000227/2005-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.217 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
LANÇAR
MENSALMENTE
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DE
SUA
CONTABILIDADE. FORMA DISCRIMINADA. FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. CFL 34. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, deixar a empresa
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35373.000227/2005-14
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000227/2005-14

Relatório
UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da Decisão-Notificação n° 21-431.4/0030/2005 da Antiga
Delegacia da Receita Previdenciária de Ribeirão Preto/SP, às e-fls.33/44, que julgou procedente
o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação acessória, em razão de ter a
autuada deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de contribuição previdenciária (CFL 34), em relação ao período de 05/1996 a
12/2004, conforme Relatório Fiscal, às fls. 08/09 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado no DEBCAD n° 35.736.302-7.
O relatório fiscal informa que a contribuinte deixou de lançar em títulos próprios
nos Livros Razão de sua contabilidade os honorários pegos aos membros da diretoria a titulo de
retiradas pro-labore de 05/96 a 12/97, 08/99 e de 01/01 a 12/04; as remunerações pagas a
Contribuintes Individuais Autonomos do período de 05/96 a 12/97; além da distribuição paga aos
cooperados em retribuição a serviço prestado a pessoa jurídica do período de 05/96 a 02/2000.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Antiga Delegacia da Receita Previdenciária de Ribeirão Preto/SP
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 49/61, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, pugnando pela ilegalidade da multa aplicada
tendo em vista que a legislação não quantificou o montante a ser observado quando da aplicação
da multa.
Afirma ser incabível a escrituração contábil de tais fatos uma vez que não são
ensejadores de contribuição previdenciária.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000227/2005-14

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
No presente caso, verifica-se que a fiscalização ao analisar a contabilidade da
empresa constatou que esta deixou de lançar em títulos próprios nos Livros Razão de sua
contabilidade os honorários pegos aos membros da diretoria a titulo de retiradas pro-labore de
05/96 a 12/97, 08/99 e de 01/01 a 12/04; as remunerações pagas a Contribuintes Individuais
Autonomos do período de 05/96 a 12/97; além da distribuição paga aos cooperados em
retribuição a serviço prestado a pessoa jurídica do período de 05/96 a 02/2000.
Especificamente quanto a multa por descumprimento da obrigação acessória, a
escrituração incorreta dos valores pagos aos segurados que prestaram serviços à empresa no
Livro Diário ensejou a lavratura do presente Auto de Infração, por desobediência ao artigo 32,
inciso II da Lei n.° 8.212/91, conforme transcrito:
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Da mesma forma, de acordo com o que estabelecem os §§ 13 a 17 do artigo 225
do RPS, senão vejamos:
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições
descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento
da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
(grifo nosso)
Os valores pagos pela contribuinte a segurados a seu serviço, constituindo ou não
valores de remuneração e integrantes ou não do salário de contribuição, devem ser lançados,
regular e mensalmente, em títulos próprios da contabilidade da empresa, conforme dispositivos
retro transcritos, sendo, pois, inconteste o cometimento da infração.
Ao exigir sua apresentação dentro das formalidades previstas, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito, já citada, tendo
procedido à autuação com base na competência que lhe atribui o caput do artigo 33 da Lei
n°8.212/91.
Quanto a afirmação da inexistência da infração, com o advento da Lei n°
9.876/99, à partir de 03/2000, houve exclusão do rol de fatos geradores de contribuição
previdenciária os valores de produção pagos ao cooperados, entretanto, permanecendo como fato
gerador, os valores pagos aos administradores , à titulo de pró-labore.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.217 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35373.000227/2005-14

Sendo assim, uma vez que nas competências objeto do lançamento a contribuinte
apropriou na mesma conta contábil, valores pagos aos cooperados a título de distribuição de
produção e os valores pagos a título de pró-labore, houve o descumprimento da legislação
encimada.
Ademais, a multa foi corretamente aplicada, com base nos artigos 92 e 102 da Lei
n.° 8.212/91 e considerando o disposto nos artigos 283, inciso II, alínea "a"; e 373, do
Regulamento da Previdência Social – RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de
1999).
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais, de
ilegalidade e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, sem razão a recorrente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 334
DF CARF MF
Original